Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO INTERESSADO. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO DISTRITAL 28.445/07. IPTU. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a alegada ilegitimidade passiva, exige-se dilação probatória, bem como interposição do recurso adequado para análise e eventual imposição de responsabilidade pelo IPTU sob o entendimento de que no caso concreto é do possuidor direto do imóvel - o terceiro particular para o qual a recorrente tenha cedido fração do imóvel. Preliminar rejeitada.
2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393).
3. É certo que a exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução.
4. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.